Tribunal: TJSP
Processo: 1007633-88.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo entre particulares. Ação de obrigação de fazer consistente na transferência do registro de propriedade de veículo, com pedido de condenação do réu no pagamento das multas por infrações de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

A não comunicação da venda ao Detran enseja a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades impostas

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de veículo entre particulares. Ação de obrigação de fazer consistente na transferência do registro de propriedade de veículo, com pedido de condenação do réu no pagamento das multas por infrações de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

A não comunicação da venda ao Detran enseja a responsabilidade solidária do vendedor pelas penalidades impostas pelo órgão de trânsito (art. 134, CTB). Posicionamento do E. STJ no sentido de mitigar a responsabilidade do vendedor, na hipótese em que seja comprovado que as infrações se deram em data posterior à da efetiva tradição do bem, cabendo ao comprador a responsabilidade de arcar com o pagamento dessas penalidades. Acolhimento do pedido condenatório do réu no pagamento, junto aos órgãos competentes, dos valores das multas, observado o direito do réu de se voltar em relação à pessoa a quem vendeu o veículo.

É do comprador a obrigação de proceder à transferência do registro de propriedade do veículo (art. 123, § 1o, CTB). No entanto, ao vendedor cabe apresentar a documentação do veículo regularizada, providenciar o documento de transferência do veículo devidamente preenchido e assinado e pagar as multas e impostos incidentes sobre o veículo por fatos anteriores à venda. Na hipótese, a autora não forneceu o documento para transferência da propriedade do veículo ao réu. Por outro lado, sendo incontroversa a venda do veículo ao réu, com a respectiva tradição, o que ocorreu há mais de dez anos, não é razoável e nem tampouco recomendável para fins de segurança jurídica, que esse bem permaneça registrado em nome da vendedora. Determinação de expedição de ofício ao Detran para que realize a transferência da propriedade do bem ao réu, desde, contudo, que sejam pagas as dívidas sobre ele incidentes.

Apelação provida.